Tribunal: TJMT
Processo: 1007394-18.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007394-18.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TANIA CRISTINA DE FIGUEIREDO MARTINEZ - CPF: 017.012.541-66 (RECORRENTE), ROMARIO VICTOR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 038.858.901-94 (ADVOGADO), ERALDO RIBEIRO CAMPOS - CPF: 023.019.421-47 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1007394-18.2024.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.

Recorrentes: TANIA CRISTINA DE FIGUEIREDO MARTINES E ERALDO RIBEIRO CAMPOS.

Recorrida: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Data do Julgamento:
30/07/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DO INTINERÁRIO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA CONFESSADA PELOS AUTORES -
RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC -
MERO ABORRECIMENTO
- DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar os reclamantes da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

No caso, com antecedência, os recorrentes foram comunicados da alteração do itinerário inicialmente contratado, tempo suficiente para que eles pudessem escolher adquirir passagem de outra companhia aérea, ou serem realocados em outro voo de sua conveniência, nos moldes do art. 12o, da Resolução 141/2010 da ANAC.

3.

Não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Os recorrentes postulam a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença não comporta reforma. Assim, para maiores esclarecimentos, transcrevo trechos da sentença:

(...) Relataram os reclamantes terem reservado passagens junto à reclamada, a fim de realizarem uma viagem com sua filha menor de Cuiabá/MT para São Paulo/SP. Alegaram que a partida estava prevista para 18/04/2023 às 06h20, bem como que a chegada ao destino ocorreria às 09h40. Esclareceram que, no tocante ao voo de retorno, o mesmo partiria de São Paulo/SP às 17h do dia 27/04/2023 e ainda, com chegada prevista em Cuiabá/MT às 18h20.

Os postulantes aduziram que, próximo a viagem, foram informados que o itinerário original havia sido alterado, bem como que tal fato lhes prejudicou. Destacaram que, de forma injustificada, a reclamada realizou outras duas alterações nos voos, motivo pelo qual, após manifestarem insatisfação, ficou determinado que a partida para São Paulo/SP seria antecipada para 17/04/2023 às 04h e ainda, que o retorno para Cuiabá/MT ocorreria em 28/04/2023 às 00h05.

Os requerentes frisaram que as alterações ocorreram de forma unilateral, bem como que em nenhum momento lhes foi oferecido um voo compatível com a reserva inicial. Ressaltaram que as sucessivas alterações fizeram com que os mesmos tivessem de fazer relevantes adequações na viagem, o que gerou gastos adicionais, e ainda, que o ocorrido os colocou em situação de “extremo estresse”.

Nos pedidos, requereram a reparação por danos morais.

Na contestação, a reclamada sustentou que os documentos apresentados pelos reclamantes não comprovaram qualquer dano que os mesmos tenham sofrido. Defendeu ter realocado os passageiros para outro voo e ainda, que a situação narrada não passou de um mero aborrecimento, razão pela qual, entende que inexistem danos morais a serem indenizados. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos.

(...)

Do Mérito.

Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que os reclamantes são os destinatários finais da prestação do serviço de transporte aéreo, enquanto a companhia ré figura como fornecedora, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

Convém registrar que, embora seja um direito básico inerente à pessoa do consumidor, a inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII, do CDC) não pode ser interpretada de forma absoluta, a ponto de eximir os requerentes de apresentarem provas mínimas para respaldar as suas pretensões.

Nesse sentido, segue destacada uma decisão proveniente do TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022). (TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022).”.

Após promover a análise das manifestações e provas vinculadas ao caderno processual, entendo que o direito não milita em favor das pretensões indenizatórias inaugurais.

Inicialmente, tempestivo registrar que os voos originalmente contratados pelos reclamantes (Id. 142686900) sofreram sucessivas alterações por parte da reclamada, o que, inclusive, pode ser facilmente atestado nos documentos que instruíram a exordial (Id. 142686901, Id. 142686902, Id. 142686903 e Id. 142686904).

Ademais, ressalto que a companhia postulada não refutou a ocorrência das mencionadas alterações, o que, nos termos do artigo 341 do CPC, neste ponto, confere verossimilhança à narrativa vestibular.

Nos termos do itinerário original (Id. 142686900), os reclamantes partiriam de Cuiabá/MT na data de 18/04/2023 às 06h20, bem como chegariam ao almejado destino (São Paulo/SP) às 09h40.

Concernente à viagem de retorno, a partida estava prevista para 27/04 às 17h e ainda, com chegada em Cuiabá agendada para 18h20.

Dispõe o artigo 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) que:

“Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.”.

No caso, embora tenham mencionado que tomaram conhecimento da alteração do itinerário “próximo a viagem”, os requerentes não prestaram a informar exatamente a data da referida comunicação, motivo pelo qual, tenho que o prazo previsto na legislação setorial supra foi respeitado.

Saliento que, por não concordarem com as sucessivas alterações unilaterais dos voos contratados, os reclamantes externaram insatisfação junto à companhia que, por sua vez, a fim de atender aos anseios dos passageiros, promoveu uma 4a alteração (Id. 142686904), a qual ficou estabelecida da seguinte forma:

Malgrado a partida tenha sido antecipada em quase um dia, tenho que a referida situação não prestou a surpreender os requerentes, afinal, nos termos da narrativa de ingresso, a última alteração somente foi realizada em razão do pedido formulado pelos próprios passageiros.

É de bom alvitre ressaltar que, mesmos diante das alterações realizadas unilateralmente por parte da companhia, os requerentes não dignaram a direcionar qualquer reclamação administrativa à parte requerida, tanto é que a inicial não foi instruída com qualquer prova nesse sentido, o que, por conseguinte, demonstra que a última alteração atendeu às expectativas dos consumidores.

O juízo não pode olvidar que, não obstante tenham mencionado que a antecipação do voo de ida fez com que a viagem tivesse de ser reprogramada e ainda, “com gastos adicionais”, os requerentes, em flagrante descumprimento aos preceitos do artigo 373, I, do CPC, não apresentaram prova alguma do alegado, como por exemplo eventual alteração de serviço de hospedagem, fazendo emergir o caráter genérico dos argumentos iniciais.

Embora a reclamada deva responder objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por eventual falha decorrente da prestação dos seus serviços, consigno que existem no diploma consumerista algumas hipóteses excludentes da responsabilidade da figura do fornecedor.

Reza o artigo 14, § 3o, I, do CDC que:

“Art. 14. (...).

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ”.

Concatenando o dispositivo supra ao caso em comento, bem como considerando que os reclamantes tomaram prévio conhecimento das alterações a ponto de pleitear um itinerário que melhor adequasse à programação original, tanto é que os mesmos usufruíram da viagem em sua plenitude, entendo que não houve nenhuma falha na prestação dos serviços, tampouco prática de ato ilícito pela parte requerida.

Portanto, tendo em vista que a reclamada, em respeito à disposição contida na Resolução no 400/2016 da ANAC, cientificou os passageiros acerca das alterações programadas com antecedência, bem como não tendo os reclamantes direcionado qualquer reclamação formal à companhia aérea (artigo 373, I, do CPC) e ainda, não se fazendo simultaneamente presentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, consigno que as pretensões indenizatórias a título de danos morais devem ser rechaçadas.(...).

Pois bem, da análise dos autos, verifica-se que os reclamantes confessam na inicial, que a alteração do itinerário inicial contratado foi comunicado por e-mail
“próximo a viagem”
, portanto, nos termos da Resolução de no 556/2020 da ANAC, em seu artigo 2o,
verbis:

“Art. 2o As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016.”.

Nesse mesmo sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – ADVOGADO DA RÉ COM PROCURAÇÃO NOS AUTOS – REVELIA NÃO CONFIGURADA - PRELIMINAR REJEITADA -
ALTERAÇÃO DE VOO DOMÉSTICO – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – CUMPRIMENTO DO ART. 12, § 1o DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC – OPÇÃO DA PASSAGEIRA POR ANTECIPAR A VIAGEM DE VOLTA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– MERO ABORRECIMENTO – PREJUÍZO MATERIAL NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO DESCABIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Quando a procuração do advogado da ré se encontra nos autos, não procede a alegação de revelia.
Não cabe ressarcimento por dano moral se a empresa aérea cumpriu o disposto no artigo 12, § 1o, da Resolução 400/2016 da ANAC.
O prejuízo material não se presume, deve ser comprovado.
(TJ-MT - AC: 10070455620178110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2020) (destaquei)

RECURSO INOMINADO. PASSAGENS AÉREAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
CANCELAMENTO DE VOO. NOTIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE VOO ENVIADO PARA O E-MAIL DA PARTE AUTORA. CIÊNCIA PRÉVIA. 11 (ONZE) DIAS ANTES DO VOO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO E-MAIL. REEMBOLSO DOS VALORES NO CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
No caso, a recorrente tomou ciência do cancelamento de um voo no início de junho e foi comunicada da antecipação do outro voo de volta pelo menos dez dias antes da data da viagem, portanto, dentro do período que determina a Resolução de no 556/2020 da ANAC, em seu artigo 2o. 2
. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da parte autora, sob pena de subverter o instituto. 3. Aliado a isso, a recorrente comprovou que realizou o estorno dos valores no cartão de crédito do recorrido. Assim, não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais. 5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e provido
. (TJ-MT - RI: 10084539220228110040, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 12/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/06/2023) (destaquei)

Ademais, a modificação de horário de voo, com antecedência de 24 horas em relação ao voo originalmente contratado, por si só, não gera indenização por danos morais e materiais, especialmente quando há notificação prévia no prazo assinalado, como ocorreu no caso dos autos, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Se, em tese, é possível reconhecer a configuração do dano moral diante da narrativa inicial, seria, contudo, necessária à comprovação dos fatos, o que não ocorreu no caso dos autos.

Registra-se que, para a configuração da ocorrência dos danos morais, tem que existir nexo de causalidade entre a conduta da parte recorrida e as consequências nocivas à moral das recorrentes. Sem o nexo de causalidade, não há o que se reparar.

Destarte, não restou configurada falha ensejadora dos danos morais pretendidos, uma vez que a comunicação do cancelamento do voo feita com antecedência, conforme determina a Resolução de no 556/2020 da ANAC.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024